Tribunal: TJPA
Processo: 0802678-80.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802678-80.2022.8.14.0013

APELANTE: ERIVELTON CARVALHO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO PELANTE NO DELITO. DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição;

2.

Dosimetria. Da pena base no mínimo. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
11 (onze) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de ser reincidente, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena imposta do apelante, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
11 (onze) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de ser reincidente, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ERIVELTON CARVALHO DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante pede o provimento do apelo, para ser assim, absolvido tendo em vista ausência de provas para sua condenação, em razão da violação aos art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a observância das regras para o reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria da pena, e por fim, a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custus legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas no tocante a reanálise da dosimetria da pena.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos
que
“no dia 19 de outubro do ano de 2022, por volta das 11h30mins (onze horas e trinta minutos), nas proximidades da Ponte do Pau Grosso, na comarca de Capanema, ERIVELTON CARVALHO DE SOUZA, eivado de animus furandi, mediante grave ameaça e fazendo uso de uma faca, subtraiu para si a bolsa pertencente à vítima JAQUELINE RIBEIRO REIS. Em posse da res furtiva, o denunciado empreendeu fuga em direção à Rua Oriental do Mercado. A Polícia Militar foi acionada via NIOP, e investidos das informações fornecidas saíram no encalço do denunciado, o qual ao foi encontrado dormindo nos boxes da feira livre de Capanema. Com a informação prestada por populares no sentido de que ERIVELTON foi avistado nas proximidades do Rio Ouricuri, a equipe policial realizou buscas no local, oportunidade em que encontrou a bolsa da vítima escondida na área de mata e o seu celular dentro de uma construção, conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objetos repousante ao ID. 79824333 - Págs. 19 e 20. Por meio de procedimento de reconhecimento fotográfico realizado, a vítima pôde identificar de maneira plena ERIVELTON CARVALHO DE SOUZA como o autor do delito”
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são frágeis e ilícitas para sustentar o édito condenatório, em razão da violação ao art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a observância das regras para o reconhecimento pessoal. pleiteando, assim, sua absolvição.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de roubo qualificado.

O referido pleito não merece reforma.

No caso em comento, discorre a defesa a respeito da ilicitude das provas constantes dos autos, sob argumento de que não houve o correto procedimento de reconhecimento pessoal capitulado no art. 226 do CPP, todavia, não merece amparo o referido pedido.

O apelante, através de interrogatório negou a autoria delitiva, todavia, referida negativa não encontra amparo nas provas elencadas nos autos

No tocante a alegação de não ter havido o correto procedimento de reconhecimento pessoal, observa-se os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante assim como das investigações, são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos. Por oportuno, vale ressaltar que é permitido ao juiz de piso a tomada de decisões com base em outros elementos probantes, como ocorreu no presente caso. Assim, o pleito de nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP não merece prosperar por estar a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não apenas o reconhecimento pessoal.

Outrossim,
os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, sobretudo quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva. A testemunha de acusação, o PM RICARDO CORREA SANTA BRÍGIDA, em juízo,
descreveu, “
que estava em serviço quando foi acionado via NIOP com a informação de que uma pessoa havia sido assaltada por um indivíduo de nome “baby”, sendo que realizaram buscas na área da feira, posto que o réu já é conhecido pela prática de delitos na região e, durante as buscas, localizaram o acusado, bem como os pertences subtraídos da vítima (um celular e uma bolsa) dentro de uma construção, tendo a ofendida reconhecido o réu como autor do crime. Aduziu, ainda, que a vítima afirmou ter sido ameaçada pelo acusado com uma faca durante a prática da conduta”.
Já as demais testemunhas, os policiais militares VANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS BRENO SILVA SENA, também em juízo, corroboraram com o descrito pela testemunha Ricardo Correa, em seu depoimento em juízo.

Ademais, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes restaram sobejamente comprovadas, a teor
do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 24, ID. 15915317), do Auto de Reconhecimento Fotográfico (fl. 27, ID. 15915317), bem como, das provas orais colhidas em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima, assim como os depoimentos testemunhais prestados em juízo, são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas em razão da violação ao 226 do CPP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, tendo seis circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém, havendo cinco equivocadamente fundamentadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, e consequências do crime), todavia, a culpabilidade, a personalidade do agente, assim como os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores todos agora com valoração neutra. Já os antecedentes foram valorados desfavoravelmente de forma escorreita, sendo constatado ser o apelante, reincidente, com condenação transitada em julgado, a qual mantenho como negativa. Assim, havendo apenas 01 (uma) circunstância judicial negativamente valorada, deve ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase:

Portanto, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (antecedentes), esta deve ser calculada em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, sendo valorado em 08 (oito) meses para cada vetor negativo. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão de sua reincidência, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do apelante em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista ser reincidente, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2024